Tribunal: TJSP
Processo: 1502113-90.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). Infração penal caracterizada, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Lesão corporal de natureza leve atestada pericialmente. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Depoimento de testemunha Policial Militar, ademais. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória

Ementa:
Lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). Infração penal caracterizada, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Lesão corporal de natureza leve atestada pericialmente. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Depoimento de testemunha Policial Militar, ademais. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento acertado. Pena-base corretamente majorada. Maus antecedentes devidamente configurados. Multirreincidência já parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto único possível, ante a reincidência e maus antecedentes do réu. Inteligência do art. 33 do Código Penal. Sentença mantida. Apelo improvido.